Tribunal: TJDFT
Processo: 0701118-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0701118-32.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL ITALIA AGRAVADO: MARIA VANDERLITA SANTOS NEIVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ITALIA contra a decisão da 3a Vara Cível de Águas Claras que, no cumprimento de sentença no 0710088-63.2019.8.07.0020, movido em desfavor de MARIA VANDERLITA SANTOS NEIVA, concedeu prazo de 10 (dez) dias para o exequente juntar nova planilha de débitos, abatendo os valores dos depósitos judiciais realizados pela devedora, observando que as datas dos respectivos pagamentos são limites para a incidência de juros e correção monetária, ficando advertido de que sua inércia ou insistência nos argumentos anteriores levará ao imediato acolhimento da impugnação apresentada pela executada, reconhecendo-se o excesso de execução, bem como haverá a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios (ID 111366600, origem). Nas razões (ID 32043347), narra tratar, na origem, de ação objetivando a cobrança de débitos condominiais, sendo a ré condenada ao pagamento de valores inadimplidos no período de dezembro de 2014 a outubro de 2016, incluídas as taxas que se venceram até a deflagração do cumprimento de sentença. Em sede de apelação, restou provido o recurso do agravante para determinar a aplicação dos juros de mora conforme estabelecido na Convenção, correspondente a 0,33% ao dia. Instaurado o cumprimento de sentença, a executada informou o pagamento no valor de R$ 37.732,51 (trinta e sete mil setecentos e trinta e dois reais e cinquenta e um centavos), em 26/11/2020. Sobreveio a decisão de ID 104290199, em que o julgador a quo determinou a adequação do pedido, com abatimento dos valores já depositados, sem determinar a limitação da incidência dos juros e da correção monetária à data dos depósitos. Depois de obedecida a determinação do juízo, foi proferida a decisão de ID 106268462, com intimação da devedora para pagamento no prazo de 15 (quinze) dias úteis. A agravada, no entanto, apresentou impugnação, alegando excesso de execução, pois o cálculo apresentado pelo agravante aplicou juros até 18/08/2021, o que deu ensejo à decisão hostilizada. Informa, no entanto, não ter ocorrido o pagamento do débito em sua integralidade, mas apenas o depósito judicial, sem efeito liberatório, pois desprovido de animus solvendi. Argumenta que a agravada se opôs ao pedido de levantamento do valor incontroverso, o qual permanece bloqueado. Assim, os depósitos efetuados não são suficientes para purgação da mora. Acrescenta ter ocorrido a preclusão da matéria, pois não houve na decisão de ID 104290199 qualquer determinação no sentido de limitar a incidência dos juros e da correção monetária à data da realização dos depósitos judiciais e o decisum não foi objeto de recurso pela executada. Com tais argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso a fim de que o juízo a quo se abstenha de julgar a impugnação ao cumprimento de sentença enquanto não ocorrer o julgamento do mérito recursal. No mérito, requer a reforma da decisão agravada declarando-se que os depósitos judiciais não consubstanciam pagamento, devendo o julgador de origem dar prosseguimento à impugnação aplicando à agravada os efeitos jurídicos previstos no art. 523, §1o, do Código de Processo Civil. Preparo recolhido (ID 32043348). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que concedeu prazo de 10 (dez) dias para o exequente juntar nova planilha de débitos, abatendo dos valores devidos os depósitos judiciais realizados pela devedora, observando que as datas dos respectivos pagamentos são limites para a incidência de juros e correção monetária, ficando advertido de que sua inércia ou insistência nos argumentos anteriores levará ao imediato acolhimento da impugnação apresentada pela executada, reconhecendo-se o excesso de execução, bem como haverá condenação ao pagamento de honorários advocatícios (ID 111366600, origem). Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Em análise preliminar da controvérsia, vislumbro a urgência do pleito, pois o Juízo a quo determinou o cumprimento da determinação com abatimento de valores no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de imediato acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo o excesso de execução apontado. Diante do exposto, DEFIRO o efeito a liminar para suspender o curso do processo de origem até o julgamento do presente agravo. Dispenso informações. Ao agravado para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 25 de janeiro de 2022 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator